Tribunal: TJDFT
Processo: 0717805-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SITUAÇÃO PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADORA DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REPERCUSSÃO QUANTO À INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conjugando-se o artigo 202, I, do Código Civil com o artigo 240 do Código de Processo Civil, deve-se entender que emerge como marco interruptivo o despacho do juiz determinando a citação, desde que a citação se realize, sendo que, acaso seja observado o prazo assinado pelo parágrafo 2o do art. 240 do Código de Processo Civil, a interrupção retroagirá à data da propositura da ação.
2. A não efetivação da citação não possui o condão de amparar a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, importando, ao revés, a consequência de que a interrupção da prescrição apenas ocorrerá quando tiver êxito o ato de comunicação processual, desde que isso ocorra antes de transcorrido o prazo de prescrição, hipótese em que será impositiva a extinção do processo com resolução do mérito em razão da pronúncia de ofício da prescrição.
3. Apelação cível conhecida e provida.